Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-02.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800833-02.2024.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: AUDIMAL DOS SANTOS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800833-02.2024.8.14.0091

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RECORRIDO: AUDIMAL DOS SANTOS LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO FGTS. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Audimal dos Santos Leite, servidor temporário contratado para exercer a função de motorista entre setembro de 2018 e abril de 2024, sem a devida realização dos depósitos do FGTS durante o vínculo. A sentença condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, com atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário, contratado sem concurso público e sem depósitos fundiários realizados durante o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado, bem como a forma de atualização, prazo prescricional e possibilidade de pagamento direto ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR (Tema 382), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, firmando que é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado sem concurso, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço e pagamento de salários.

4.

O desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações e permanência do vínculo por quase seis anos, reforça o direito do servidor ao recebimento do FGTS, como forma mínima de proteção social.

5.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, limitando a condenação ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, conforme Decreto 20.910/32 e jurisprudência do STF.

6.

A exigência de depósito em conta vinculada não se aplica na ausência de recolhimentos durante o vínculo, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor, conforme consolidado pelo STJ e STF.

7.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar a sistemática estabelecida no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, aplicando-se o IPCA-E, a caderneta de poupança e, posteriormente, a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor temporário contratado sem concurso público faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente laborado, ainda que o vínculo seja considerado nulo, desde que comprovada a prestação de serviço e pagamento de salários.

2.

Na ausência de depósitos fundiários durante o vínculo, admite-se o pagamento direto ao servidor dos valores reconhecidos judicialmente.

3.

A condenação está limitada às parcelas de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/06/2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28/08/2014; STJ, REsp 1.602.090/SC, Rel. Ministra Diva Malerbi, DJe 14/06/2016; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Salvaterra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Audimal dos Santos Leite, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, com a devida atualização monetária e incidência de juros de mora.

Historiando os fatos, Audimal dos Santos Leite ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado como servidor temporário pelo Município de Salvaterra para exercer a função de motorista, no período de 01 de setembro de 2018 a 24 de abril de 2024, recebendo remuneração equivalente a um salário mínimo.

Afirmou que, durante todo o vínculo, o ente municipal jamais realizou os depósitos do FGTS, mesmo com descontos regulares de INSS em folha de pagamento, o que foi constatado mediante consulta à Caixa Econômica Federal.

Em virtude da inexistência dos depósitos fundiários, postulou o pagamento das parcelas do FGTS relativas ao período laborado, acrescidas de correção monetária e juros de mora, fundamentando o pedido na aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, na Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem o direito ao FGTS mesmo nas hipóteses de contratação considerada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25940576), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o Réu a pagar à parte Autora o FGTS referente ao período ininterrupto de setembro de 2019 a abril de 2024, devendo ser atualizados desde a data do vencimento até o efetivo pagamento. Incidente correção monetária e juros de mora, na seguinte forma: (i) até 08/12/2021, aqueles definidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (repercussão geral), a saber: (a) em relações jurídicas não tributárias, os juros de mora devem seguir o índice de caderneta de poupança e a correção monetária, o índice do IPCA-E; (b) em relações jurídicas tributárias, os juros de mora devem seguir o índice aplicado pela Fazenda na cobrança de seus créditos tributários e, não havendo previsão legal, a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) e a correção monetária, desde que não incluída no índice aplicado anteriormente (a exemplo da SELIC, que afasta a acumulação com outros índices – Tema 905/STJ), o índice do IPCA-E; (ii) a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber: nos termos do art. 3º da EC nº 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas”.

Inconformado com a sentença, o Município de Salvaterra interpôs recurso de apelação (ID 25940580). Inicialmente, o recorrente suscitou a tempestividade do recurso, invocando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil. Em seguida, o Município apresentou síntese dos fatos e fundamentos que embasaram a demanda, reiterando a narrativa processual e destacando o entendimento de que a contratação temporária de servidores encontra respaldo constitucional no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como na legislação municipal aplicável.

No mérito recursal, o apelante alegou, em síntese, que a contratação de Audimal dos Santos Leite ocorreu dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sob regime administrativo temporário, submetido ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvaterra (Lei Municipal nº 1.179/2014), o qual não prevê a obrigatoriedade de depósitos fundiários de FGTS.

Defendeu que, por não haver vínculo celetista, tampouco há que se falar em verbas trabalhistas típicas da Consolidação das Leis do Trabalho, como o FGTS, sendo descabida a aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, já que este incidiria somente nos casos de contratação nula por ausência absoluta de base legal, o que não se verifica nos autos.

O Município sustentou, ainda, que, mesmo no caso de eventual reconhecimento de nulidade, os efeitos deveriam ser
ex nunc
, restritos à remuneração pelo labor efetivamente prestado, sendo incabível qualquer condenação a parcelas de natureza civil ou trabalhista, à exceção do pagamento pelos dias trabalhados, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará. Ressaltou, também, que eventual obrigação de pagamento de FGTS só existiria na hipótese de já terem sido realizados depósitos fundiários, o que não é o caso dos autos.

Ainda nas razões recursais, o Município aduziu que, na remota hipótese de manutenção da condenação ao pagamento do FGTS, o cálculo deve observar estritamente os valores e períodos efetivamente laborados, mês a mês, impugnando os cálculos apresentados na inicial.

Por derradeiro, requereu a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, com o afastamento da condenação ao pagamento do FGTS em favor do recorrido, por ser medida de direito, e, subsidiariamente, caso não acolhidos os argumentos principais, a adequação dos valores e da base de cálculo das parcelas eventualmente reconhecidas.

Em contrarrazões (ID 25940586), a parte recorrida, Audimal dos Santos Leite, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que, não obstante a contratação temporária, o vínculo mantido com o Município, por longo período, e a prestação efetiva dos serviços impõem o reconhecimento do direito ao FGTS, à luz da Constituição Federal, da legislação específica e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho.

Aduziu, ainda, que a ausência de recolhimento do FGTS afronta direitos sociais constitucionalmente assegurados, ressaltando a descaracterização da natureza excepcional da contratação diante das sucessivas renovações do vínculo, além da necessidade de observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e boa-fé. A parte recorrida defendeu, ademais, a possibilidade de pagamento direto do FGTS, mesmo não havendo depósitos fundiários, nos termos da orientação jurisprudencial aplicável.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24060472, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, em parecer de ID 24053506, manifestou-se nos autos, consignando a ausência de interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana a justificar sua intervenção, razão pela qual devolveu os autos para os ulteriores de direito, sem manifestação meritória quanto ao objeto do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No caso sob exame, discute-se se o servidor temporário contratado pelo Município de Salvaterra, no período de 01/09/2018 a 24/04/2024, faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), diante da ausência de recolhimentos durante o vínculo, bem como a incidência da prescrição quinquenal.

O Município de Salvaterra sustenta que a contratação ocorreu em conformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 1.179/2014), que não prevê o pagamento de FGTS, tratando-se de verba exclusiva do regime celetista.

Argumenta ainda que, mesmo na hipótese de reconhecimento da nulidade, o efeito seria a supressão de quaisquer direitos além dos salários efetivamente percebidos. Defende, por fim, que eventual valor devido a título de FGTS somente seria exigível se já houvesse depósitos realizados e, subsidiariamente, que o pagamento se dê exclusivamente em conta vinculada, afastando o pagamento direto ao servidor.

Superadas essas questões, ressalto que a matéria já foi reiteradamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 382), no qual ficou assentado que, mesmo nos casos de contratação nula pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, é devido ao trabalhador o recolhimento do FGTS, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço e pagamento de salários:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Ademais, no julgamento do ARE 766.127/PE, o Supremo Tribunal Federal estendeu essa orientação também aos contratos temporários declarados nulos, em que se verifica o desvirtuamento da natureza transitória da contratação.

Ainda, colaciono o seguinte excerto do julgamento do RE 705.140/RS:

"É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, §2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705140, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, DJe 217, divulg. 04/11/2014, public. 05/11/2014)

No presente caso, restou comprovado que o autor laborou de modo ininterrupto para a administração municipal, sem que fossem realizados os depósitos fundiários devidos. A contratação, embora fundamentada formalmente em excepcional interesse público, perdurou por quase seis anos, circunstância que reforça o entendimento quanto ao desvirtuamento do regime temporário, convertendo a relação, na prática, em vínculo permanente.

Sobre a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, reitero sua constitucionalidade, já reconhecida pelo STF, e a orientação de que, mesmo diante da nulidade da contratação, o direito ao FGTS subsiste como forma de proteção social mínima, independentemente do regime estatutário ou celetista.

Ressalte-se que a exigência de depósito exclusivo em conta vinculada não se sustenta quando o ente público não efetuou os recolhimentos durante a vigência contratual, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor como medida de efetividade da jurisdição, conforme a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaco a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), reconheceu serem ‘extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato’ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/10/2013). 2. Assim, o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.602.090/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI – Desembargadora convocada, DJe 14/06/2016)

Quanto ao prazo prescricional, correta a aplicação da prescrição quinquenal para a cobrança de parcelas vencidas do FGTS, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 608), de modo que somente são exigíveis as verbas devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No tocante à atualização dos valores, deverão incidir correção monetária e juros moratórios conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e pela Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o índice da caderneta de poupança e o IPCA-E, bem como, posteriormente, a taxa SELIC.

Diante do exposto, não assiste razão ao apelo do Município de Salvaterra, devendo ser mantida a sentença de parcial procedência para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período ininterrupto de setembro de 2019 a abril de 2024, com atualização monetária e juros conforme estabelecido, nos termos da fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025